Tribunal: CARF
Processo: 10880.915342/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915342/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.836 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com o início da
fase contenciosa, conforme inteligência da Súmula CARF n. 162.
MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
Conforme interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 acolhida pela
jurisprudência do CARF, é possível a apresentação de documentos no
momento da interposição do recurso voluntário, desde que para fins de
complementar aqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e
considerados, pela decisão de 1o grau, insuficientes para comprovar o direito
alegado.
PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Inteligência da Súmula CARF n. 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, relativo às
estimativas compensadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915342/2012-63
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 02-77.834,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo-se haver em favor do contribuinte
retenções de contribuição social na fonte passíveis de aproveitamento como antecipação da
CSLL devida no ano-calendário de 2007 além das confirmadas no despacho decisório
contestado.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 019157107, emitido em 01/03/2012,
referente aos PER/DCOMP no 23805.55566.270808.1.7.03-8935 e
17489.92825.270808.1.3.03-6227 (fls. 82 e 85/97).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de
CSLL apurado no exercício 2008, no valor de R$ 1.345.980,76, e
compensar os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
As parcelas de composição do crédito, representadas por retenções na
fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação da contribuição
social e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, foram assim confirmadas:

Como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo. Entretanto, como a soma das parcelas de composição do crédito
confirmadas é insuficiente, sequer, para quitar a CSLL devida no
período, no valor de R$ 5.328.404,84, a autoridade fiscal concluiu pelo
não reconhecimento do direito ao crédito e, consequentemente, pela
NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão
para não confirmação das parcelas:
Contribuição Social Retida na Fonte
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Valor PER/DCOMP: R$ 4.535.361,68
Valor confirmado: R$ 3.078.628,27
Valor não confirmado: R$ 1.456.733,41
Justificativas (associadas a cada retenção informada):
- Retenção na fonte não comprovada
- Retenção na fonte comprovada parcialmente
- Retenção comprovada parcial com outro código ou CNPJ e receita
parcialmente
oferecida
à
tributação
(específica
para
CNPJ
33.000.167/1055-58)

Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação
Complementar” consta que documentos considerados na análise do
direito creditório estão arquivados no processo no 16306.721119/2011-
86, fls. 1 a 12, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal
do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 16/03/2012, sexta-feira,
conforme AR de fl. 84, o sujeito passivo protocolou, em 17/04/2012, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 98/129 e documentação de fls.
131/1080.
Inicialmente argui a nulidade do despacho decisório por preterição do
direito de defesa, citando o art. 65 da Instrução Normativa SRF no 900,
de 2008, e afirmando que “a intimação prévia do contribuinte é
procedimento obrigatório e precedente à emissão de despacho decisório
pela autoridade responsável pela avaliação do crédito”. Reproduz
também orientações disponíveis na página da Receita Federal sobre
Termo de Intimação PER/DCOMP, concluindo que “ocorrendo dúvida
quanto às informações prestadas pelos contribuintes, caberá à
autoridade competente intimar o contribuinte para apresentar
documentos ou realizar diligências a fim de comprovar a exatidão das
informações prestadas e validar ou não o crédito objeto da compensação
realizada pelo contribuinte”. Segundo seu entendimento, “a decisão pela
não homologação da compensação e pelo não reconhecimento do crédito
sem a abertura de oportunidade para que o contribuinte apresente
informações ou documentos julgados necessários pela autoridade fiscal
afronta o princípio da verdade material, além dos princípios da ampla
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

defesa e do contraditório, consagrados no âmbito do processo
administrativo fiscal pela Lei n° 9.784/99 e Constituição Federal.”
Encerra esse tópico requerendo a nulidade de despacho decisório com
base no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em relação às retenções de contribuição social a na fonte não
confirmadas, afirma inicialmente que “não pode a autoridade fiscal se
basear apenas em informações constantes nos registros da Receita
Federal do Brasil fornecidas pelas pessoas jurídicas responsáveis pela
retenção da CSL, uma vez que, ocorrendo eventual retificação dessas
declarações, como de fato pode ter ocorrido em alguns casos em relação
ao caso em questão, eventuais valores podem apresentar divergências
desconhecidas até então pela Manifestante.
Assim, para buscar-se a certeza de que os valores não homologados ou
homologados parcialmente pela autoridade competente encontram-se
corretos, necessário seria uma conciliação discriminada e detalhada, com
a comprovação documental pertinente, baseada nos Comprovantes de
Retenção Anual na Fonte, DIRFs, DIPJ, registros contábeis e notas
fiscais”. Na sequência, afirma que “a comprovação desse crédito refere-
se ao período base de 2007, ou seja, de 5 anos atrás, o que dificultou que
a Manifestante pudesse concluir, até o momento, o procedimento de
localização e triagem de todos os documentos capazes de suportar todas
as retenções não homologadas no caso concreto, através de uma
conciliação por meio dos Comprovantes Anuais de Retenção, Notas
Fiscais, contas contábeis, DIPJ e PERD/COMPs. Por não se tratar de
mera omissão quanto à juntada da totalidade dos documentos (pois nem
sequer houve intimação prévia), a Manifestante protesta desde já pela sua
juntada posterior, com base nos arts. 2° , "caput", X, 3°, Ill, 27, parágrafo
único e 29, "caput" da Lei no 9.784/99, uma vez que parte destes
documentos se encontram em arquivos inativos.”
Cita ainda que “nos autos do Processo Administrativo n°
16306.721119/2011- 86, onde supostamente estariam cópia de
documentos complementares utilizados pela autoridade fiscal para
apreciação
do
crédito
informado
pela
Manifestante,
conforme
expressamente descrito às fls. 14 do Despacho Decisório, não foram
consignados nenhum documento que pudesse embasar as não
homologações dos créditos de retenção da CSL efetuados pela autoridade
competente, o que igualmente prejudicou a defesa ora apresentada”.
Em seguida, alega que o mero erro de preenchimento no PER/DCOMP,
quando devidamente comprovado, deve ser superado em sede de
julgamento. Relaciona, então, 26 fontes pagadoras sobre as quais tece
considerações com base no extrato obtido junto à Receita Federal das
retenções na fonte informadas em seu favor para o ano-calendário 2007,
admitindo ter cometido erros no preenchimento do PER/DCOMP e
apontando os seguintes para a não confirmação das parcelas:
(...)
Motivos:
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

(1) Erro de fato quanto à informação do código de retenção no
PER/DCOMP.
(2) Divergência de CNPJ entre matriz e filiais no confronto
PER/DCOMP x DIRF.
Encerra esse tópico solicitando que “considerando o grande número de
retenções e fontes pagadoras existentes no período, sem prejuízo da
apresentação posterior de outros documentos relativos ao período de
2007 bem como de eventual conciliação que se possa comprovar o valor
total do crédito apurado pela Manifestante e, ainda, a juntada de
documentos fiscais que se façam necessários, requer-se a esta Colenda
Turma Julgadora que se digne em determinar que os autos baixem em
diligência para confirmação de eventuais outras divergências decorrentes
desses mesmos erros de fato ou, eventuais outros que venham a ser
identificados,, os quais, em um primeiro momento, implicaram na não
homologação dos créditos apurados por força de numeração de CNPJ de
matriz e filiais, códigos de retenção divergentes entre "PER/DCOMP's" e
"DIRF's", eventuais valores originais informados pela Manifestante
posteriormente retificados pela fonte pagadora, etc., haja vista que no
âmbito do processo administrativo fiscal o princípio da verdade material
deve ser respeitado e observado durante todo o seu trâmite processual”.
Em relação à não confirmação do crédito de estimativas compensadas
como saldo negativo de períodos anteriores objeto de PER/DCOMP não
homologadas, afirma que os despachos decisórios foram objeto de
manifestações de inconformidade tempestivas, o que “demonstra
ausência de decisão definitiva quanto aos créditos não homologados nos
autos dos referidos processos e, portanto, não podem servir de subsídio
para o indeferimento da parcela do crédito informado nos presentes
autos”, alegando que “não há que se falar na inexistência de crédito e
exigência
de
valores
objeto
de
PER/DCOMP's
apresentadas
posteriormente, as quais se encontram vinculadas ao desfecho da análise
do saldo negativo de períodos anteriores”.
Conclui sua peça contestatória afirmando que “grande parte dos valores
que não foram confirmados ou que foram parcialmente confirmados pelo
Despacho Decisório, podem ter sido decorrentes das DIRF's, as quais
certamente foram emitidas pelas fontes pagadoras posteriormente aos
Comprovantes Anuais de Retenção encaminhados à Manifestante.
Nesse sentido, não obstante a Manifestante tenha se comprometido a
realizar a juntada de outros documentos que possam atestar as
informações
declaradas
(Comprovantes
Anuais
de
Retenção
/
Documentos Contábeis / Notas fiscais não localizadas até o momento
etc.), é certo que a mesma não poderá arcar com os acréscimos legais
decorrentes dessa retificação, da qual não teve qualquer participação e
não pode, por isso, ser prejudicada pela Administração Pública.
[.....]
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Desta feita, tendo em vista a possibilidade de eventuais DIRF's
retificadoras ocorridas no período (sobre as quais não teve acesso a
Manifestante) e que possam ter implicado na não homologação ou
homologação parcial do total do crédito apurado pela Manifestante,
necessário se faz, também por este motivo, que igualmente seja
determinado por esta Colenda Turma Julgadora a determinação de
diligência fiscal para apuração de eventuais DIRF's retificadoras que
possam ter impactado os valores informados pela Manifestante, a fim de
que sejam excluídos dos valores eventualmente devidos as parcelas
incidentes a título de acréscimos legais”
Encerra requerendo que “sejam excluídos os valores de acréscimos legais
incidentes sobre valores eventualmente não homologados em decorrência
do não reconhecimento do crédito, por força da apresentação de
eventuais DIRF's retificadoras pelas respectivas fontes pagadoras em
patente prejuízo à Manifestante, que não foi notificada ou informada a
respeito e, portanto, não pode responder por erros e equívocos de
informações prestadas por terceiros, nos termos do art. 100 e parágrafos
do Código Tributário Nacional.”
Em sessão de 15 de dezembro de 2017, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo-se haver em favor do contribuinte
retenções de contribuição social na fonte passíveis de aproveitamento como antecipação da
CSLL devida no ano-calendário de 2007 além das confirmadas no despacho decisório
contestado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NULIDADE
POR
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA, ÔNUS DA PROVA E PEDIDO DE JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS
EM
FUNÇÃO
DE
DIRF
RETIFICADORA DA FONTE PAGADORA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL RETIDA NA FONTE. DÉBITO DE ESTIMATIVA EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório por suposto
preterimento do direito de defesa, posto que não teria sido intimado à apresentar esclarecimentos
ou documentos comprobatórios, em violação ao art. 76 da IN SRF n. 1300/2012:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos
do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Conforme se verifica da literalidade do dispositivo, é facultada a autoridade
administrativa a possibilidade de condicionar o reconhecimento do direito creditório à
comprovação das alegações aduzidas em PER/DCOMP, não havendo qualquer obrigatoriedade
de assim conduzir.
Com efeito, o direito à ampla defesa e ao contraditório deve ser garantido na etapa
contenciosa com a apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade. Esta
inclusive é a inteligência da Súmula CARF n. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação
de
impugnação
ao
lançamento.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397,
1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Acrescente-se que a ausência de espontaneidade da fiscalização da realização de
diligência não configura em si preterição ao direito de defesa, haja vista que tal princípio
pressupõe a própria manifestação do contribuinte. Note-se que no âmbito do CARF, sequer a
negativa de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte configura cerceamento ao direito de
defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-
007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e
2202005.304.
Assim, não existindo obrigatoriedade para realização de diligência, não vislumbro
o cerceamento de defesa alegado.
Quanto à alegada possibilidade de juntada de novos documentos, em atenção ao
princípio da verdade material., no que diz respeito aos limites da preclusão vis-à-vis o princípio
da verdade material. Sobre o tema, já me manifestei em publicação escrita em coautoria com o
amigo Caio Augusto Takano (Das Provas no Processo Administrativo Tributário – Entre a
Preclusão e a Verdade Material):
Sob uma perspectiva normativa, não obstante o processo administrativo
tenha sido objeto de diversas leis esparsas nos âmbitos de cada um dos
entes federados, destaca-se a edição da Lei n. 9.784/99, que buscou
consolidar e regular o processo administrativo na seara federal.
O objetivo da referida lei se mostra expresso em seu artigo 1o, que dispõe
que se trata de norma de proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração1. De tal norma se extrai a
importância do processo administrativo enquanto forma de composição
cooperativa e fundamentada das relações entre particulares e a
Administração Pública, pois enfatiza aquilo que a doutrina sempre
enfatizou: o processo administrativo nada mais é do que uma forma de
controle do ato administrativo, pelo qual se garante a sua conformidade
formal e material com a lei. Afinal, do que adiantaria o princípio da
legalidade ter sido reiteradamente enfatizado e reforçado no texto
constitucional (nos arts. 5o, inc II; art. 37; art. 150, inc. I)2 – o que
recebeu, nas lições de Paulo de Barros Carvalho, a denominação de
“idempotência dos conjuntores”3 –, se não houvesse instrumentos
normativos jurídicos que pudessem garantir de forma eficiente a
submissão do Poder Público, em todos os seus atos, a este princípio.
Vale lembrar, ainda, que o artigo 2o da Lei n. 9.784/994 amplia o rol de
princípios constitucionais da Administração Pública contidos no artigo
37 da Constituição Federal5, fazendo menção expressa aos princípios da

1 Lei n. 9.784/99: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração”.
2 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26a Edição. São Paulo: Malheiros. 2010,
p. 260
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Os princípios constitucionais tributários no sistema positivo brasileiro. In
MARTINS, Ives Gandra; ELALI, André (Coord.). Elementos atuais de direito tributário: estudos e conferências.
Curitiba: Juruá, 2005, p. 395; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3a Edição.
São Paulo: Noeses, 2009, pp. 254-255.
4 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência”.
5 Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica e interesse público.
No que tange aos critérios a serem observados nos processos
administrativos, o artigo 2o, parágrafo único, X, da Lei n. 9.784/996
estabelece que deverá ser observado a garantia do direito à produção de
provas. Sobre tal direito, cabe ressaltar, ainda, que o artigo 36 da Lei n.
9.784/997 prevê que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não obstante o artigo 37 da Lei n. 9.784/998 estabeleça que,
quando fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração, o interessado poderá declarar tal fato e solicitar
que o órgão da Administração competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Não apenas
se retirou um ônus do administrado, como também enfatizou a ideia de
que todo ato público deve ser motivado e a prova dessa motivação cabe
àquele quem o pratica.
Com relação ao momento de apresentação das provas no processo
administrativo, o artigo 38 da Lei n. 9.784/999 determina que o
interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Assim, o
referido dispositivo normativo não limita a apresentação de provas ao
momento da impugnação, sendo expresso ao permitir a apresentação de
provas em qualquer momento que anteceder à tomada de decisão pelo
julgador administrativo. Trata-se de tomada de posição objetiva e
expressa de reconhecer que as regras de preclusão da produção de provas
no processo administrativo – seja qual for o seu âmbito – não é absoluta,
cabendo mitigá-la sempre que a produção de provas extemporânea seja
útil ao controle de legalidade do ato administrativo e, de outro lado, não
implique tumulto processual ou prejuízo irreversível ao direito de defesa
da outra parte.
Nesse sentido, aliás, o §2o do referido dispositivo estabelece que as
provas trazidas pelos interessados somente poderão ser recusadas quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

6 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;”.
7 Lei n. 9.784/99: “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
8 Lei n. 9.784/99: “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
9 Lei n. 9.784/99: “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Daí se conclui que o processo administrativo se justifica enquanto
instrumento de controle de legalidade do ato administrativo (i.e., um
meio apto a controlar a formação das decisões estatais), e, assim sendo,
admite mitigações a questões formais de seu procedimento, desde que
relevantes a este controle e que não impliquem violações ao direito de
defesa da outra parte.
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário, o contribuinte pode
apresentar documentos que comprovem as suas alegações e demonstrem
vícios na prática de um ato administrativo, sendo que uma das grandes
vantagens de tal processo é o fato de que o próprio administrado poderá
auxiliar diretamente no controle da atividade estatal (amplo acesso),
como, também tais documentos serão analisados por julgadores
especializados seja na primeira ou na segunda instância administrativa
(ampla cognição).
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário federal, o artigo 16, III,
do Decreto n. 70.235/7210 prevê que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. A mesma ideia encontra-se
presente também na legislação de processo administrativo tributário de
outros entes, como no Estado de São Paulo (art. 17 da Lei n. 13.457/09)
no Município de São Paulo (art. 16 da Lei n. 14.107/05), razão pela qual
as considerações que serão feitas a seguir, aplicam-se a todas as
legislações de processo administrativo fiscal que contenham redação
semelhante.
Com relação à disposição de que as provas devem ser apresentadas no
momento da impugnação, Marcos Neder e Maria Teresa Martinez Lopez
assinalam que a concentração dos atos processuais em momentos
específicos tem por objetivo proteger o Estado contra a protelação
injustificada do processo11.
O §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7212 vai além ao determinar que
a prova documental deve ser apresentada na impugnação sob risco de

10 Decreto 70.235/72: “Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)”.
11 NEDER, Marcos Vinicius, LOPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado.
3a ed. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 304-308.
12 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

preclusão caso o impugnante apresente prova em outro momento
processual exceto nas seguintes hipóteses: (i) no caso de demonstração
da impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de
força maior; (ii) no caso de fato ou direito superveniente; e (iii) no caso
da prova ser destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Nessas hipóteses, o §5o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7213 determina
que quando da juntada de documentos probatórios após a impugnação, tal
juntada deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre a ocorrência das hipóteses previstas no §4o do artigo 16
do Decreto n. 70.235/72. Todavia, caso a decisão já tenha sido proferida,
os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância, conforme preceitua o §5o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/7214. Tal dispositivo normativo pode também dar margem à
interpretação de que as provas poderão ser apresentadas após a decisão
de 1a instância administrativa, mas tão somente nas hipóteses previstas no
§4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Como se nota, a regra contida no §4o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/72 dispõe que o momento de apresentação das provas é quando
da protocolização da impugnação, sendo que estará preclusa a
apresentação de novas provas, exceto se tais provas se enquadrarem nas
hipóteses também previstas no §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Eduardo Botallo critica o referido dispositivo normativo ao afirmar que a
limitação por preclusão não condiz com a essência do processo
administrativo tributário, que tem por fim a busca da verdade material15.
Analisando o artigo 396 do antigo Código de Processo Civil16, cujo
dispositivo equivalente no atual Código de Processo Civil seria o artigo
43417, referido autor destaca que a exigência nele contida se refere tão

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)”.
13 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”.
14 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)”.
15 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 12.
16 Código de Processo Civil Antigo (Lei n. 5.869/73): “Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art.
283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
17 Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15): “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

somente às razões e documentos que sejam pressupostos da causa, de
modo que não haveria óbice à apresentação, a qualquer tempo, de outros
documentos que comprovassem àquelas razões18.
No mesmo diapasão, Luís Eduardo Schoueri e Gustavo Contrucci de
Souza assinalam que a preclusão do direito à prova prevista no artigo 16
do Decreto n. 70.235/72 seria inconstitucional por ser incompatível com
a verdade material, que se lastreia no princípio da legalidade19. Também
Alberto Xavier entende que qualquer limitação ao direito à prova antes
da decisão final de segunda instância administrativa afronta aos
princípios da ampla defesa e da verdade material20.
Ao comparar a regra do Decreto n. 70.235/72 acerca da apresentação das
provas no momento da impugnação e a regra do artigo 38 da Lei n.
9.784/99, pelo qual as provas poderão ser apresentadas antes da tomada
da decisão administrativa, Eduardo Botallo assinala que o dispositivo
legal possibilita provas apresentadas após a impugnação21.
Como decorrência de tal diferenciação de regras, Marcos Neder assinala
que a regra do Decreto n. 70.235/72 é mais rígida22. Ainda na
interpretação do artigo 38 da Lei n. 9.784/99, Maria Teresa Martinez
Lopez e Marcela Cheffer Bianchini destacam que tal dispositivo autoriza
a juntada de documentos na fase instrutória e antes da tomada de decisão,
que deve ser entendida como decisão de primeira instância
administrativa, sendo que seria possível dizer ainda que a fase instrutória
se encerraria com a impugnação, quando se instauraria a fase litigiosa ou
processual23.
(...)
A nosso ver, caberá ao julgador administrativo ponderar, a partir de seu
livre convencimento motivado e do princípio da verdade material, em

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá
trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
18 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. pp. 12-13.
19 SCHOUERI, Luís Eduardo, SOUZA, Gustavo Contrucci de. Verdade Material no “Processo” Administrativo
Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 3o Volume. São Paulo: Dialética, 1998.
pp. 156-157.
20 XAVIER, Alberto. Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.
160.
21 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 13.
22 NEDER, Marcos Vinicius. A Inserção da Lei n. 9.784/99 no Processo Administrativo Fiscal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 91.
23 LOPEZ, Maria Teresa Martinez, BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos Polêmicos sobre o Momento de
Apresentação da Prova no Processo Administrativo Fiscal Federal. In: NEDER, Marcos Vinicius, SANTI, Eurico
Marcos Diniz de, FERRAGUT, Maria Rita. A Prova no Processo Tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p. 41.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

que situações as provas apresentadas extemporaneamente deverão ser
aceitas para o bom deslinde do caso. Isso significa dizer que, no âmbito
de um processo no qual a produção de provas se faça indispensável, o
julgador administrativo não pode indeferir essa prova apenas porque o
contribuinte a apresentou em momento ou de modo “inadequado”24.
(...)
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a
produção de provas que entende necessárias à formação de sua
convicção, quanto à ocorrência de determinado fato25.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática26.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às
partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações27.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal.
Por outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não
pode se abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há
possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar a produção de
provas que possa contribuir com a solução adequada do caso, sem que
isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual28.

24 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 46.
25 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
26 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
27 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
28 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro
município. Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-
7, 2a Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai
ao ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo
administrativo ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova
(como seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é
função do Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de
comprovar a regularidade das deduções previstas em lei. Se o
contribuinte busca demonstrar a existência de um direito seu, a
comprovação da regularidade de seu exercício é igualmente seu dever.
Não cabe ao julgador ou ao fisco comprová-la em seu lugar, apenas não
obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e
analisados, desde que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade
material não possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso
porque o primeiro se submete a regras específicas de motivação de seus
atos, bem como elementos essenciais para a sua conformação, como o
art. 142 do CTN, de modo que provas que sejam juntadas
extemporaneamente pelo Poder Público não tem o condão de validar um
ato administrativo que, à época de sua prática, continha vício de
motivação ou não obedecia aos requisitos formais do lançamento
tributário, seja de acordo com o art. 142 do CTN ou os dispositivos de
legislação interna de cada ente político aplicáveis. Nesse sentido, são
pertinentes as lições de Fabiana del Padre Tomé, no sentido de que,
depois de instaurado o processo administrativo tributário venham a ser
colacionadas provas capazes de constituir o fato jurídico tributário ou o
ilícito tributário, não será possível convalidar a nulidade do lançamento
lavrado sem a devida fundamentação, porquanto se haveria vício em sua
estrutura interna29.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de
produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma
faculdade do julgador, quando este entender que o procedimento será
necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na legislação de
processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o
art. 25 da Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da
mesma lei, a se inferir que o julgador administrativo deve decidir levando
em conta sua livre convicção pessoal motivada, sendo que a realização de
diligências para esclarecimentos de fatos é um instrumento para a
formação de sua convicção, dispensável quando o conjunto probatório
nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão30.
TAKANO, Caio Augusto; PINTO, Alexandre Evaristo. Das Provas no
Processo Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a Verdade
Material. In JESUS, Isabela Bonfá de; MARQUES, Renata Elaine Silva
Ricetti (Coords.). Novos Rumos do Processo tributário, v. 1, São
Paulo: Noeses 2020, p. 355-380, en pasant)

29 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
30 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Entendo, portanto, que a juntada de documentos após a apresentação de
impugnação deveria ser aceita, caso referidos documentos evidenciassem de forma conclusiva a
existência do direito pleiteado pela Recorrente, concretizando os mandamentos de eficácia
prescritos no art. 37 da Constituição Federal.
No entanto, no caso concreto, ainda que considerados, os documentos juntados
não resolveriam as questões pendentes de análise, posto que a própria recorrente aduz em seu
Recurso Voluntário que:
Entretanto, ainda que a Recorrente não tenha conseguido levantar, até o
presente momento, a totalidade dos documentos necessários para essa
conciliação, dentre eles Comprovantes Anuais de Retenção na Fonte,
Notas Fiscais e contas contábeis relativos ao período de 2007, é certo que
em uma análise perfunctória do Despacho Decisório, restou demonstrado
na Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, a existência de
casos em que os créditos não homologados e apontados pela autoridade
competente não mereciam prosperar.
Do montante remanescente de R$ 1.456.733,41os quais não haviam sido
homologados pela autoridade fiscal quando da lavratura do Despacho
Decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
reconheceu através do acórdão combatido, a parcela adicional de R$
1.107.027,65 passíveis de compensação em favor da ora Recorrente
através das DIRFs retificadoras apresentadas nos presentes autos,
restando o montante de R$ 349.705,76 ainda pendente de comprovação a
título de Contribuição Social retida na fonte no Brasil.
Diante o exposto, é a presente para reiterar que, como as notas fiscais e
as contas contábeis relativas a essas operações referem-se ao período
base de 2007, ou seja, quase 11 anos atrás, documentos estes já
encaminhados para arquivo inativo da Recorrente, em local diverso de
sua sede e administrado por empresa terceirizada. Assim, não foi possível
concluir, até o momento, o procedimento de localização e triagem desses
documentos para suportar a conciliação com as DIRFs, DIPJ e
PERD/COMPs. Por não se tratar de mera omissão quanto à juntada
desses documentos (pois não houve intimação prévia em relação a esses
créditos de IRRF), a Recorrente protesta desde já pela sua juntada
posterior, com base nos arts. 2o, “caput”, X, 3o, III, 27, parágrafo único e
29, “caput” da Lei no 9.784/99.
A meu ver, portanto, resta prejudicada a questão, posto que referidos documentos
não trariam maiores esclarecimentos ao caso concreto.
A prevalência da verdade material foi objeto de inúmeros pronunciamentos da i.
Procuradoria da Fazenda Nacional, entre os quais vale chamar atenção para os pareceres
normativos n. 8/2014 e 2/2015.
Este é o entendimento que adotei reiteradamente quando julgando em Câmara
Baixa, e que entendo ser o mais correto. Inclusive, o mesmo entendimento já foi adotado por esta
e. Câmara Superior, por exemplo, ao julgar o processo n. 16682.720048/2010-26, acórdão n.
9101-004.563, de relatoria da i. Conselheira Cristiane Silva Costa, cuja ementa e excerto do voto
transcrevo:
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
Os acórdãos paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram
juntada de documento após a apresentação recurso voluntário, decidindo
de forma distinta a respeito da interpretação do artigo 16, do Decreto
70.235/1972. Assim, é verificada a similitude fática para o conhecimento
do recurso, como também divergência na interpretação da lei tributária.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos autos, considera-se legítima a juntada de provas após a apresentação
de recurso voluntário, diante da complexidade da prova do crédito, do
rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo.
(...)
Com efeito, a interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o poderia
implicar na interpretação -bastante rigorosa -da impossibilidade de
juntada de documentos depois da apresentação de impugnação
administrativa (ou manifestação de inconformidade, no caso da
compensação), ressalvadas as hipóteses dos incisos do §4o, acima
colacionado (impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal,
explicitando a necessidade de
observância aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
(...)
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade
moderada, com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos
contribuintes a produção de provas e, principalmente, resguardando-se o
cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38,
da Lei no 9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.§
1oOs elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.§ 2oSomente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

A questão retornou a pauta quando do julgamento do processo n.
13805.009841/98-82, acórdão n. 9101-005.296, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso
voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação.
ARGUIÇÃO DE LAPSO MANIFESTO DA DECISÃO EM RAZÃO
DA NÃO JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA PROTOCOLIZADA PELO CONTRIBUINTE.
Determinado o retorno dos autos à instância a quo para exame de
documentos juntados ao recurso voluntário, cumpre ao colegiado
competente apreciar, também, as razões adicionais acerca de alegado
lapso na juntada de impugnação complementar, mormente se esta
circunstância guarda relação com argumentos outros deduzidos em
recurso voluntário.

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmada
parte do crédito informado pela Recorrente a título de saldo negativo apurado em 2011, em razão
da estimativa devida em janeiro de 2011, a qual foi compensada com saldo negativo de período
anterior, qual seja, o de 2010:
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Segundo o Despacho Decisório, o crédito do referido saldo negativo dos períodos
anteriores (2007), objeto das PER/DCOMP 07137.60640.280207.1.3.03-9748 (Processo
Administrativo no 10880- 940491/2011-80), PER/DCOMP no 08711.14848.280207.1.3.03-8416
(Processo
Administrativo
no
10880-926.980/2011-29)
e
PER/DCOMP’s
nos
27256.70753.280207.1.3.03-0241,
17573.34203.230307.1.3.03-8688
e
15834.30207.230807.1.3.03-0791 (Processo Administrativo no 10880- 963.528/2011-48), não
teriam sido confirmados integralmente, restando não reconhecidos pela RFB a tal título o
montante de R$ 2.139.023,92 e, portanto, não haveria saldo suficiente para quitar, por meio das
compensações, as estimativas devidas em janeiro, fevereiro e julho de 2007.
Conforme se infere do acórdão recorrido, a questão pendente de análise:
O débito de estimativa de janeiro de 2007 foi compensado com saldo
negativo de contribuição social de períodos anteriores por intermédio de
3 PER/DCOMP:

Já o débito de estimativa de fevereiro de 2007 foi compensado com saldo
negativo de contribuição social apurado no exercício 2007, por
intermédio de um PER/DCOMP, utilizando parte do mesmo crédito
apontado em uma das compensações do débito de janeiro:

Por sua vez, o débito de estimativa de julho de 2007 também foi
compensado com saldo negativo de contribuição social apurado no
exercício 2007, por intermédio de um PER/DCOMP:

A meu ver, a situação supra descrita atrai a aplicação da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Assim, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário com relação a
este ponto.
Todavia, no que tange ao restante do crédito pleiteado pela Recorrente, destaque-
se que ela própria admite há uma carência probatória até o momento:
Entretanto, ainda que a Recorrente não tenha conseguido levantar, até o
presente momento, a totalidade dos documentos necessários para essa
conciliação, dentre eles Comprovantes Anuais de Retenção na Fonte,
Notas Fiscais e contas contábeis relativos ao período de 2007, é certo que
em uma análise perfunctória do Despacho Decisório, restou demonstrado
na Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, a existência de
casos em que os créditos não homologados e apontados pela autoridade
competente não mereciam prosperar.
Do montante remanescente de R$ 1.456.733,41os quais não haviam sido
homologados pela autoridade fiscal quando da lavratura do Despacho
Decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
reconheceu através do acórdão combatido, a parcela adicional de R$
1.107.027,65 passíveis de compensação em favor da ora Recorrente
através das DIRFs retificadoras apresentadas nos presentes autos,
restando o montante de R$ 349.705,76 ainda pendente de comprovação a
título de Contribuição Social retida na fonte no Brasil.
Diante o exposto, é a presente para reiterar que, como as notas fiscais e
as contas contábeis relativas a essas operações referem-se ao período
base de 2007, ou seja, quase 11 anos atrás, documentos estes já
encaminhados para arquivo inativo da Recorrente, em local diverso de
sua sede e administrado por empresa terceirizada. Assim, não foi possível
concluir, até o momento, o procedimento de localização e triagem desses
documentos para suportar a conciliação com as DIRFs, DIPJ e
PERD/COMPs. Por não se tratar de mera omissão quanto à juntada
desses documentos (pois não houve intimação prévia em relação a esses
créditos de IRRF), a Recorrente protesta desde já pela sua juntada
posterior, com base nos arts. 2o, “caput”, X, 3o, III, 27, parágrafo único e
29, “caput” da Lei no 9.784/99.
Assim, não há como reconhecer tal parcela do crédito pleiteado.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento reconhecendo o direito creditório oriundo das estimativas compensadas e
confessadas por Dcomp.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915342/2012-63

Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1217
DF CARF MF
Original